Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL PARA O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS CONTESTAÇÃO. ARTS. 342 E 435 DO CPC. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR PÚBERE. MAIORIDADE CIVIL DE UMA DAS ALIMENTANDAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PONTO OMISSO SUPRIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido apresentado pelo autor, ora apelante, na petição inicial.
2. A determinação de quebra dos sigilos bancário e fiscal do pai e da suposta companheira do autor/apelante foi objeto do agravo de instrumento n. 0705376-85.2022.8.07.0000, que não foi conhecido, em razão da ilegitimidade da parte para defender interesse alheio. Trata-se, assim, de matéria preclusa, sobre a qual não cabe mais discussão, com base no art. 507 do CPC.
3. A realização de audiência para oitiva das testemunhas indicadas pelo autor/apelante é dispensável para o julgamento da lide, pois há outros elementos capazes de subsidiar o exame da alegação de ocultação de renda, principalmente a prova documental produzida. Não há que se falar, portanto, em cerceamento ao direito de defesa, conforme o art. 370 e 443 do CPC.
4. Da leitura do art. 364 do CPC, depreende-se que a abertura de oportunidade para oferecimento de razões finais não é procedimento obrigatório. Após o saneamento do processo e antes da decisão final de mérito, o Magistrado expôs, de forma clara e objetiva, seus fundamentos para dispensar a apresentação de alegações finais, motivo pelo qual, no caso concreto, não houve erro de procedimento ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Com base nos arts. 342 e 435 do CPC, reputa-se cabível conhecer dos fatos supervenientes alegados e da nova documentação acostada pela parte ré/apelada após a contestação e antes da prolação da sentença, já que tais alegações e documentos são novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados anteriormente nos autos (maioridade civil de uma das alimentandas e matrícula em curso superior).
6. Constata-se que a capacidade de prestar alimentos não foi modificada a ponto de justificar a pretendida redução da pensão alimentícia, já que o autor/apelante, no curso do processo, comunicou sua admissão no cargo de Auxiliar de Departamento Pessoal, com vínculo empregatício formal, e suas movimentações financeiras disponibilizadas por meio de quebra de sigilos bancário e fiscal indicam existir outra fonte de renda.
7. Comprovado que uma das alimentandas/apeladas é jovem estudante matriculada em curso de graduação em universidade particular e não exerce atividade laborativa remunerada, reputa-se necessária a assistência material paterna até que alcance independência financeira, com fulcro nos arts. 1.694 e 1.695 do CC e no enunciado de súmula n. 358 do STJ.
8. Em razão das necessidades presumidas da alimentanda que ainda não atingiu a maioridade civil e diante da inexistência de elementos capazes de indicar que a estimativa de gastos mensais estaria superdimensionada ou que a pensão alimentícia não seria utilizada unicamente para o sustento e assistência da menor, considera-se descabida a pretensão de reduzir os alimentos devidos pelo genitor/apelante.
9. Inalterado o binômio necessidade-possibilidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se o acerto da sentença ao julgar improcedente o pedido revisional, com fundamento no art. 1.699 do CC e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
10. Deve ser suprida, de ofício, a omissão na sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor/apelante. Seguindo a ordem sucessiva e os critérios previstos no art. 85, § 2o, e no art. 292, III, do CPC, a verba honorária deve ser fixada em 10% (dez por cento) do valor equivalente a 12 (doze) prestações dos alimentos.
11. Recurso conhecido e desprovido. Omissão suprida de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Incabível majorar a verba honorária em grau recursal, pois o valor não foi arbitrado na primeira instância (art. 85, § 11, do CPC).